Tribunal: TJDFT
Processo: 0726389-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE MALVERSAÇÃO DE RECURSOS DE CONTAS PIS-PASEP. PEDIDO GENÉRICO. EMENDA NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INCIAL.
I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, apelação cujas razões impugnam racionalmente a sentença.
II. Só pode ser considerada apta a petição inicial que satisfaz, com coerência e inteligibilidade, os requisitos formais e substanciais do artigo 319 do Código de Processo Civil.
III. Em se tratando de ação que tem por objeto a condenação do Banco do Brasil S/A a indenizar titulares de contas PIS-PASEP, é imprescindível que a petição inicial contenha a individualização do dano e a dedução de pedido certo e determinado, presente o disposto nos artigos 319, incisos III e IV, 322, caput, e 324, caput, do Código de Processo Civil.
IV. Não se cuida de ação universal que, segundo o artigo 324, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, comporta pedido genérico.
V. Descumprida a determinação de emenda, o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo encontram amparo nos artigos 321, 330, inciso I e IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
VI. Apelação conhecida e desprovida.